Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-25.2022.8.11.0048
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000185-25.2022.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIRLENE GOMES RODRIGUES - CPF: 568.735.731-91 (EMBARGANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LARISSA GOMES GARCIA TAVARES - CPF: 052.009.171-07 (EMBARGANTE), TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - CNPJ: 15.004.519/0001-15 (EMBARGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIRLENE GOMES RODRIGUES - CPF: 568.735.731-91 (EMBARGANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), LARISSA GOMES GARCIA TAVARES - CPF: 052.009.171-07 (EMBARGANTE), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), TRANSPORTES KOVALESKI LTDA - CNPJ: 15.004.519/0001-15 (EMBARGADO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRICIO - CPF: 799.129.311-49 (EMBARGADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESPÓLIO DE LYDIA DAL ROVERE PATRÍCIO E ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS POR SIRLENE GOMES RODRIGUES E LARISSA GOMES GARCIA TAVARES.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSMISSÃO DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. ACOLHIMENTO PARCIAL DE UM RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO DO OUTRO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que reformou sentença e reconheceu responsabilidade solidária por danos morais, fixando indenização individual. O espólio alega omissão sobre a alienação do veículo envolvido no sinistro. As autoras apontam contradição quanto à extensão indevida do benefício da gratuidade judiciária à parte contrária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da alegada alienação do veículo causador do dano, que afastaria a legitimidade do espólio para figurar no polo passivo; (ii) examinar se o acórdão incorreu em contradição ao suspender a exigibilidade dos honorários de sucumbência com base em benefício da gratuidade não concedido formalmente aos réus.

III. Razões de decidir

3. A ausência de manifestação sobre fato alegadamente relevante — alienação anterior do veículo — configura omissão passível de correção. Entretanto, a inexistência de prova documental idônea e a manutenção do registro público em nome da falecida impedem alteração do julgado quanto à legitimidade e responsabilidade civil.

4. Restou demonstrado erro material na decisão embargada ao estender, indevidamente, a gratuidade de justiça aos réus. Tal contradição justifica o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária e inverter a imposição de ônus sucumbenciais na forma fixada pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos opostos pelo espólio acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão.

6. Embargos das autoras acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a suspensão da cobrança dos honorários de sucumbência e inverter o ônus nos termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A omissão no enfrentamento de ponto relevante constante dos autos deve ser sanada, ainda que sem efeitos infringentes, quando ausente prova suficiente para alteração do julgamento. 2. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando configurado erro material que contrarie os elementos constantes dos autos, especialmente em matéria de gratuidade judiciária.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares e pelo Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, ambos em face do acórdão desta Câmara que proveu a Apelação, interposta pelas primeiras Embargantes, para
reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial, para condenar, de forma solidária, a pessoa jurídica Transportes Kovaleski Ltda.-ME e o Espólio Recorrente ao pagamento a cada uma das Autoras/Recorrentes do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais.

As Embargantes, Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, sustentam a existência de contradição ou erro material na decisão colegiada, ao consignar que os Réus – Transportes Kovaleski Ltda. e o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício – seriam beneficiários da gratuidade judiciária, o que, segundo argumentam, não corresponde à realidade processual.

Alegam que a sentença, objeto da Apelação, reconheceu tal benesse apenas aos Autores da ação, ora Embargantes, inexistindo deferimento expresso do mesmo benefício em favor dos Apelados.

Assim, requerem o acolhimento do Recurso, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição indicada e retirada a condição suspensiva da verba honorária atribuída aos Apelados/Embargados.

O Embargado, Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, não apresentou contrarrazões ao Recurso.

Por sua vez, o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício opôs Embargos de Declaração com fundamento na existência de omissão no julgado.

Argumenta que, ao reformar a sentença e reconhecer o dever de indenizar, o acórdão deixou de considerar fato relevante constante nos autos, qual seja, a prévia alienação do veículo causador do acidente à empresa Transportes Kovaleski Ltda., circunstância esta admitida inclusive pela parte adquirente.

Alega que a falecida Lydia Dal Rovere não mais detinha a posse nem o domínio do bem à época do sinistro, embora o registro junto ao órgão de trânsito ainda não estivesse atualizado por fatores alheios à sua vontade.

Sustenta, com base na Súmula n. 132, do STJ, e em precedentes do Tribunal de Justiça local, que a ausência de transferência formal não implica responsabilidade do antigo proprietário, quando comprovada a tradição do bem.

Por fim, requer o acolhimento do recurso, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e excluída a condenação imposta ao Espólio, bem como invertido o ônus da sucumbência

As Recorridas, Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, apresentaram contrarrazões ao Recurso, requerendo a sua rejeição (id. 277476392, págs. 01/02).

A empresa Transportes Kovaleski Ltda.-Me não apresentou contrarrazões a nenhum dos Declaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares e pelo Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, ambos em face do acórdão desta Câmara que proveu a Apelação, interposta pelas primeiras Embargantes, para
reformar a sentença recorrida e, de consequência, julgar procedente o pedido inicial, para condenar, de forma solidária, a pessoa jurídica Transportes Kovaleski Ltda.-ME e o Espólio Recorrente ao pagamento a cada uma das Autoras/Recorrentes do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Do Recurso do Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício

O Embargante, o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, alega que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar sobre a alegada transferência do semirreboque envolvido no acidente, objeto da presente ação indenizatória.

Analisando os autos, verifico que, fato, razão assiste ao Embargante, porque consta dos autos alegação de que o semirreboque que teria ocasionado o sinistro foi objeto de contrato de compra e venda entre a falecida e a empresa Transportes Kovaleski Ltda. ME, o que, em tese, poderia repercutir na definição da legitimidade passiva do espólio.

Ocorre que, embora a questão tenha sido suscitada no curso do processo, o voto condutor do acórdão não enfrentou expressamente esse ponto, o que configura omissão a ser sanada por meio da presente via integrativa.

Entrementes, ainda que suprida a omissão, o acolhimento dos Aclaratórios não implica qualquer modificação no resultado do julgamento. Isso porque, ao compulsar os autos, verifico que inexiste prova efetiva e inequívoca de que o bem efetivamente tenha sido alienado à empresa Transportes Kovaleski Ltda. ME.

Com efeito, o contrato de compra e venda apresentado nos autos não possui reconhecimento de firma das partes signatárias, o que compromete sua autenticidade e validade como elemento de convicção.

Ademais, conforme se extrai do documento id. 268775314, pág. 01, o semirreboque em questão ainda figura, no sistema do DETRAN, como registrado em nome da falecida, com cláusula de alienação fiduciária em favor de instituição financeira, o que impede o reconhecimento da tradição plena do bem.

Sendo assim, embora devida a complementação do julgado para registro da análise da alegação de venda do veículo, a ausência de elementos comprobatórios idôneos e a subsistência do registro público vinculando o bem ao Espólio afastam qualquer dúvida quanto à legitimidade da parte e à subsistência da condenação anteriormente imposta.

Diante do exposto, deve o Recurso de Embargos de Declaração ser acolhido tão somente para sanar a omissão, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.

Do Recurso de
Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares

As Embargantes afirmam que o acórdão recorrido
apresenta contradição ou erro material, já que consignou que os Embargados – Transportes Kovaleski Ltda. e o Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício – seriam beneficiários da gratuidade judiciária, o que não corresponde à realidade processual, visto que a sentença reconheceu tal benesse apenas aos Autores da ação, ora Embargantes.

Da análise dos argumentos trazido pelas Embargantes, entendo que, de fato, há vício apto a justificar o manejo dos Embargos de Declaração com fundamento no artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, haja vista que a decisão incorreu em contradição interna ao atribuir a suspensão da exigibilidade da verba honorária à parte que não ostenta, no processo, a condição de beneficiária da gratuidade da justiça.

A sentença de Primeiro Grau é clara ao consignar a concessão do benefício apenas às Autoras/Embargantes. Em nenhum momento os Réus, ora Embargados, obtiveram o deferimento judicial da assistência judiciária gratuita.

Não há, portanto, qualquer base fática ou jurídica a amparar a conclusão externada no acórdão embargado, quanto à condição de hipossuficiência dos Recorridos, tampouco decisão expressa que lhes conceda o benefício em questão.

Sendo assim, a contradição apontada é evidente e tal vício compromete a harmonia lógica da decisão, configurando hipótese típica de acolhimento dos Embargos de Declaração, inclusive com atribuição de efeitos modificativos, medida amplamente admitida pela jurisprudência pátria nas hipóteses em que a correção não altera a substância do julgamento de mérito, mas apenas ajusta o conteúdo decisório à realidade processual.

Dessarte, é forçoso reconhecer que houve erro material na parte dispositiva do acórdão, devendo ser corrigido para afastar a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, relativamente aos Embargados, mantendo-se inalterados os demais fundamentos e conclusões do julgado.

Diante disso, devem os Declaratórios serem acolhidos, com efeitos modificativos, para retificar o acórdão embargado e, de consequência, determinar a inversão do ônus sucumbenciais, mantendo o percentual fixado pelo Juízo singular.

Forte nessas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo Espólio de Lydia Dal Rovere Patrício, tão somente para sanar a omissão, quanto ao argumento de transferência do semirreboque, sem, contudo, modificar o resultado do acórdão embargado e
ACOLHO
, com efeitos infringentes, os Declaratórios opostos por Sirlene Gomes Rodrigues e Larissa Gomes Garcia Tavares, para afastar a suspensão da exigibilidade da cobrança dos honorários advocatícios e, consequentemente, condenar os Embargos ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, no percentual fixado pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025